Tribunal: TJSP
Processo: 0616836-60.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - Taxas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF) do exercício de 2006 - Extinção do feito em virtude de prescrição não originária - Reconhecimento do instituto, todavia, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública - Não cabimento - Inteligência do art. 10 do CPC e do art. 25 da LEF - Sentença anulada - Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - Taxas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF) do exercício de 2006 - Extinção do feito em virtude de prescrição não originária - Reconhecimento do instituto, todavia, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública - Não cabimento - Inteligência do art. 10 do CPC e do art. 25 da LEF - Sentença anulada - Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito - Recurso da Municipalidade provido, por fundamento diverso, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0616836-60.2010.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado BAR E EMPORIO FLOR DO PARAISO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE
AQUINO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616836-60.2010.8.26.0224 -Voto no 8412
2
Apelação Cível no 0616836-60.2010.8.26.0224
Apelante: Municipalidade de Guarulhos
Apelada: Bar e Empório Flor do Paraíso Ltda.
Comarca: Guarulhos
Juíza de origem: Larissa Boni Valieris

VOTO No 8412
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos
- Taxas (TFF/TFLI/TLIF/TFILF) do exercício de 2006 - Extinção
do feito em virtude de prescrição não originária - Reconhecimento
do instituto, todavia, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública - Não
cabimento - Inteligência do art. 10 do CPC e do art. 25 da LEF -
Sentença anulada - Retorno dos autos à Primeira Instância para
prosseguimento do feito - Recurso da Municipalidade provido,
por fundamento diverso, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Guarulhos, nos autos de Execução Fiscal por ela proposta contra
Bar e Empório Flor do Paraíso Ltda., em face da r. sentença de fls. 04, que
reconheceu de ofício a prescrição não originária do crédito tributário objeto da
cobrança executiva, julgando extinta a ação, nos termos do art. 487, inciso II, c.c.
art. 924, V, ambos do novel CPC, com fixação de verba honorária, se o caso, nos
mínimos legais.
Inconformado, o Município recorrente aduz, linhas
gerais, que: a) a ação executiva fiscal “... foi ajuizada em tempo hábil (2010)...”; b)
uma vez provocada a jurisdição mediante a iniciativa das partes (princípio
dispositivo), cumpre ao juiz - em respeito aos Princípios da Razoável Duração do
Processo (art. 5o, LXXVIII, CF), do Devido Processo Legal (art. 5o, LV, CF), do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616836-60.2010.8.26.0224 -Voto no 8412
3
Impulso Oficial (art. 2o, CPC) e da Boa-Fé Objetiva (art. 5o, CPC) -“... determinar o
prosseguimento do processo, tendo em vista razões de interesse público, na medida
em que não se admite a perpetuação dos litígios, impondo-se ao Poder Judiciário a
rápida prestação jurisdicional...”; c) não houve inércia de sua parte, já que, após ter
distribuído a ação, permaneceu “... aguardando a abertura de vistas para dar
atendimento e cumprimento ao despacho...”; d) a despeito do lapso temporal
transcorrido
“...
entre
o
lançamento
de
ofício
referente
ao
TFF/TFLI/TLIF/TFILF/2006 e o r. despacho citatório não proferido...” - isto, em
decorrência da “... morosidade da máquina judiciária...” -, a interrupção da
prescrição “... retroage à propositura da ação executiva, nos termos do art. 219, §
1o, do CPC...”. Busca, ao final: a) o provimento ao apelo, com a reforma do r.
decisum singular“... para que seja dada continuidade à Execução Fiscal, afastando-
se a prescrição não existente...”; b) a manifestação explícita da Turma Julgadora
acerca da matéria constitucional ventilada.
O tempestivo recurso foi recebido e regularmente
processado, sem contrarrazões, por não constar, dos autos, advogado constituído
(fls. 11).
Subiram, assim, os autos.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Guarulhos promoveu, em 19/10/2010, Execução Fiscal em face de Bar e Empório
Flor do Paraíso Ltda., visando à cobrança de crédito tributário relativo a Taxas
(TFF/TFLI/TLIF/TFILF) do exercício de 2006, conforme a Certidão de Dívida
Ativa de fls. 03.
Sucede que, já aos 12/07/2019, e sem registro de
qualquer outro ato processual precedente, sobreveio a r. sentença extintiva alhures
referida (fls. 04), objeto do recurso que se passa a analisar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616836-60.2010.8.26.0224 -Voto no 8412
4
Pois bem.
Prospera
a
tempestiva
irresignação
da
Municipalidade de Guarulhos, conquanto por fundamento diverso aos por ela
ofertados.
Em verdade, a despeito da ocorrência ou não da
prescrição não originária do débito discutido, por tê-la reconhecido, o D. Juízo a
quo, sem a prévia oitiva fazendária, a r. sentença deve ser anulada.
Isso porque, muito embora o presente feito não
tenha sido suspenso e arquivado pelos motivos apontados no caput do art. 40 da
LEF (não localização do devedor ou ausência de bens para penhora), a Fazenda
Pública não deixou de possuir a prerrogativa de sua intimação pessoal para todos
os atos processuais, sobretudo a de sua oitiva previamente à extinção por
reconhecimento de prescrição, por força do art. 25, caput, da Lei no 6.830/80 e do
art. 10 do novel Código de Processo Civil.
Não se trata de um privilégio injustificado,
conforme a melhor doutrina acerca do tema:
“Para que a Fazenda Pública possa, contudo, atuar da
melhor e mais ampla maneira possível, é preciso que se
lhe confiram condições necessárias e suficientes a
tanto. Dentre as condições oferecidas, avultam as
prerrogativas processuais, identificadas, por alguns,
como privilégios. Não se trata, a bem da verdade, de
privilégios. Estes
os privilégios
consistem em
vantagens
sem
fundamento,
criando-se
uma
discriminação, com situações de desvantagens. As
'vantagens' processuais conferidas à Fazenda Pública
revestem o matiz de prerrogativas, pois contêm
fundamento razoável, atendendo, efetivamente, ao
princípio da igualdade, no sentido aristotélico de
tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma
desigual.
Ora, a Fazenda Pública, que é presentada em juízo
pela Advocacia Pública, defende o interesse público,
não reunindo as mesmas condições de um particular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616836-60.2010.8.26.0224 -Voto no 8412
5
para defender seus interesses em juízo.
À Fazenda Pública conferem-se várias prerrogativas,
sendo algumas, a exemplo dos prazos diferenciados e
da remessa necessária, justificadas pelo excessivo
volume de trabalho, pelas dificuldades estruturais da
Advocacia Pública e pela burocracia inerente à sua
atividade, que dificulta o acesso aos fatos, elementos e
dados da causa.”
(Cunha, Leonardo Carneiro, “A Fazenda Pública em
Juízo”, 15a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 57) (g.
n.)
“Embora possa o juiz atuar de ofício, não pode fazê-
lo sem respeitar o contraditório. Por isso, prevê o § 4o
do artigo 40 da LEF que, antes de decidir sobre o
destino da execução paralisada há mais de cinco anos,
o juiz deverá ouvir a fazenda exequente. É que esta
poderá ter alguma justificativa para o não cabimento
da prescrição, como, por v.g., a confissão de dívida ou
a transação durante o tempo de paralisação do
executivo fiscal; ou ter decorrido a paralisação de
manobras do próprio devedor ou de deficiências do
serviço judicial.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro, “Lei de execução
fiscal”, 11a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 235) (g. n.)
Dado o enorme volume de execuções fiscais, bem
como as dificuldades inerentes aos trâmites burocráticos, não se vê como pode ser
dispensado o alerta feito pessoalmente ao(à) Procurador(a) Municipal para que
ele(a) dê impulso ao feito.
Acerca do tema, a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça é pacífica:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. EXECUÇÃO FISCAL E
EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL
DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É
ASSEGURADA
NO
SEGUNDO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
O representante da Fazenda Pública Municipal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0616836-60.2010.8.26.0224 -Voto no 8412
6
sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui
a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em
virtude do disposto no artigo 25 da Lei 6.830/80, sendo
que tal prerrogativa também é assegurada no segundo
grau de jurisdição.”
(REsp 1.680.786 - BA (2017/0149491-0). Relator:
Ministro Mauro Campbell Marques. j. 01/08/2017.
Publicação: 04/08/2017) (g.n)
Importa também trazer a lume a redação do art. 10
do novo Código de Processo Civil, que, em homenagem aos princípios do
contraditório e da “não surpresa”, determina:
“O Juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual
não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual
deva decidir de ofício”.
Assim, por não ter sido dada oportunidade à
Fazenda Municipal, reitere-se, para que se pronunciasse acerca da ocorrência da
prescrição, intercorrente ou não, merece a r. sentença ser anulada, face à ofensa ao
art. 25 da Lei no 6.830/80 e ao art. 10 do Código de Processo Civil, acima
enfatizados.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade para o fim de anular a r. sentença guerreada, determinando o
retorno dos autos à Primeira Instância para o regular prosseguimento da
Execução Fiscal, nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora